Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700549-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: MARCELO LOPES NASCIMENTO DECISÃO Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sustenta que a decisão proferida pelo juízo executante com fixação de multa para o cumprimento da obrigação de fazer é descabida, pois já demonstrou não ser passível de cumprimento. Assevera que corre sério risco, caso seja mantida. Decido. O parágrafo único do art. 995, do CPC, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela pleiteada. Embora a manutenção da decisão evidencie algum risco à agravante, este está inserido no desdobramento natural da sua área de atuação. Ademais, não demonstrou a recorrente a probabilidade de provimento do recurso. Ao receber a motocicleta do agravado como parte do pagamento do negócio de compra e venda, caberia à concessionária a obrigação de adotar as providencias necessárias para transferir a titularidade do bem, como determina o art. 123, §1o, do CTB. Aparentemente, para não assumir os custos daí advindos optou a agravante por alienar a motocicleta a terceiro, inobservando a regra legal e atraindo para si as consequências decorrentes do negócio mal feito. Nesse sentido, suspender os efeitos da decisão recorrida tornaria a sentença inócua e esvaziaria a pretensão do agravado, cujo pedido está coberto pela coisa julgada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, caso queira. Comunique-se o juízo executante, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.